Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 525, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, na impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando o executado alegar excesso de execução, ele deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial depende de apresentação de demonstrativo discriminado do débito, sob pena de utilização da impugnação como forma de mera protelação do pagamento dos valores devidos, eis que ausente a identificação concreta dos vícios que supostamente maculam o cumprimento de sentença. (Acórdão 1091097, 07005566220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.)
3. Recurso conhecido e não provido.